Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL PRÓPRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença sem resolução do mérito em razão de abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual; (ii) o e. Juízo de origem determinou providências para prosseguimento do processo; (iii) em razão da inércia da parte autora por quase 3 (três) meses, foi proferida sentença sem resolução do mérito por abandono de causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação para ação executiva (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, que não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. No caso concreto, a intimação da parte autora através de portal próprio, portal eletrônico (PJE), ocorreu no dia no dia 25 de novembro de 2024 e, após mais de 3 (três) meses sem manifestação, foi proferida sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, no dia 10 de março de 2025.
6. A intimação feita através de portal próprio, portal eletrônico (PJE), é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
7. Em virtude da ausência de manifestação no prazo assinalado, resulta correta a sentença fundamentada pelo abandono da causa (CPC, art. 485, III, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o, e Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974546, 0703512-38.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1974594, 0700183-89.2023.8.07.0021, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.